Tribunal: STF
Processo: Rcl 59467
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fridolino Leite alega ter a Primeira Turma Recursal Mista do Estado de Mato Grosso do Sul usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 0812359-36.2019.8.12.0110.



    Narra ter interposto recurso extraordinário, que foi inadmitido com base na ausência de repercussão geral (Tema 800) e na necessidade de reexame dos fatos e provas (Súmula 279 do STF).



    Afirma ter interposto o recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo este sido convertido em agravo interno e desprovido com base no Tema 800 da Repercussão Geral.



    Sustenta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso de agravo a que se refere o art. 1.042 do CPC, pois cabe aos tribunais de justiça analisar, tão somente, o agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente firmado na sistemática da repercussão geral, não sendo este o caso dos autos. 



    Requer seja cassada decisão reclamada, determinando-se a remessa ao STF do agravo em recurso extraordinário obstado.



 É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Consoante reconhece o reclamante, o recurso extraordinário por ele interposto foi inadmitido com base em dois fundamentos: ausência de repercussão geral da questão nele versada, conforme reconhecido no julgamento do Tema 800 da Repercussão Geral e incidência do óbice contido na Súmula 279/STF.



    Nesse contexto, o agravo em recurso extraordinário não se revela apto, por si só, a desconstituir acórdão assentado em fundamento extraído da sistemática da repercussão geral.



    De observar, a esse respeito, que a Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552- AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 800, assim redigido: 



    Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.



    Assim justificou o tribunal reclamado a incidência ao caso da referida tese: 



 Pois bem, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, com repercussão geral reconhecida (Tema 800), de que o julgamento de causas submetidas ao rito do Juizado Especial apenas em casos excepcionais traz a discussão acerca de violação direta da Constituição Federal, de maneira que não preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, no presente caso pela ausência de repercussão geral, impõe-se a inadmissão do recurso extraordinário interposto, vejamos: 



PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 



 Com efeito, o agravante busca através do recurso extraordinário, e do presente agravo, reapreciar as provas produzidas nos autos referentes a necessidade de fornecimento do medicamento pleiteado, o que evidentemente demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório, indo de encontro com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



      Assim, considerando que a questão debatida não preenche os requisitos de admissibilidade, diante da ausência da ausência de repercussão geral e de prequestionamento e da violação indireta à Constituição Federal, nego provimento ao Agravo interposto, mantendo a decisão agravada na íntegra nos moldes do art. 1030, I, “a” do Código de Processo Civil.



      É o voto.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no tema 800 do Ementário de Repercussão Geral, não exsurgindo, no caso, a hipótese de teratologia antes mencionada. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação. 



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente